Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704720-97.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: NILZETE LAURENTINO BEZERRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por NILZETE LAURENTINO BEZERRA, julgou procedentes os pedidos da inicial. O acórdão desta Sexta Turma deu parcial provimento ao recurso para: 1) reduzir o valor da compensação por danos morais para R$ 5.000,00; 2) determinar que Nilzete restitua ao réu o valor recebido, em razão do contrato de empréstimo declarado nulo; e 3) determinar que seja efetuada a compensação entre o valor recebido pela autora, em razão do contrato declarado nulo, e o valor devido pelo réu, a título de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. O Banco apelante requer “a juntada do comprovante de cumprimento da obrigação de fazer no sentido de efetuar o cancelamento do empréstimo consignado bem como dos comprovantes de transferência bancária, referentes as restituições dos valores descontado, conforme documento em anexo”. Nada a prover. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator